Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-74.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARCOS MORGAN - CPF: 388.014.261-00 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002890-74.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOSÉ MARCOS MORGAN

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS. ASSALTO. CARTÃO DOTADO DE CHIP. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que no dia 16/11/2020, por volta das 16h00 foi vítima de um assalto, momento em que os criminosos furtaram seus pertences pessoais e cartão de crédito. Aduz que após a ocorrência do furto comunicou a instituição financeira às 17h00, oportunidade em que solicitou o bloqueio do cartão, entretanto, os criminosos já haviam realizado compras no valor de R$ 3.800,00 e R$ 10.843,00. Deste modo, pretende a desconstituição do débito, além da condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3.

No caso, é fato incontroverso que o cartão roubado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível.

4.

Neste contexto, somente é possível a utilização da tarjeta em questão em duas hipóteses: a) a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança.

5.

O fato é que em se tratando de transação presencial de alguma forma a autora propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido. Em tão exíguo espaço de tempo, a prática de fraude com as chaves criptográficas do chip é bastante remota.

6.

Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível.

7.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Sentença desconstituída. Causa Madura.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que no dia 16/11/2020, por volta das 16h00 foi vítima de um assalto, momento em que os criminosos furtaram seus pertences pessoais e cartão de crédito. Aduz que após a ocorrência do furto comunicou a instituição financeira às 17h00, oportunidade em que solicitou o bloqueio do cartão, entretanto, os criminosos já haviam realizado compras no valor de R$ 3.800,00 e R$ 10.843,00. Deste modo, pretende a desconstituição do débito, além da condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa ante a necessidade de realização de perícia técnica.

A parte promovente, irresignada, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência de necessidade de perícia, no mérito busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas nos ids nº 95236969 e 2536974.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Inicialmente,

no que tange a preliminar de incompetência arguida pelo recorrente deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção.
Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de perícia diante
dos fatos narrados nos autos.

Deste modo, afasta a complexidade da causa, e considerando que a questão tratada nos autos é exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e informações suficientes para o imediato julgamento da lide, passo à apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3º, do CPC vigente.

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

Pois bem. Compulsando os autos, vislumbro que as transações bancárias foram efetuadas previamente à comunicação de roubo do cartão à instituição financeira,
uma vez que o Autor não trouxe qualquer documento probatório acerca da comunicação na data do evento danoso (16/11/2020), consta nos autos tão somente os e-mails encaminhados pelo consumidor datado de 18/11/2020 (id nº 95234478).

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o autor teria propiciado o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, eis que dotado de chip.

Nestas circunstâncias, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do assalto.

Isso porque é fato incontroverso que o cartão roubado era de chip.

Em se tratando de tarjeta cuja utilização somente é possível mediante senha pessoal e intransferível, dispensável se mostra a conferência da titularidade pelo estabelecimento comercial.

É a orientação da jurisprudência, a contrário sensu:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO NO INTERIOR DO VEÍCULO. OCORRÊNCIA REGISTRADA. COMUNICAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELAS COMPRAS EFETIVADAS ANTES DESSE ATO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. - Cabe ao usuário comunicar à instituição financeira o furto de seu cartão de crédito, para que seja promovido o seu cancelamento. - Se o consumidor, tão logo comunicou o furto à instituição financeira, não é responsável pelo pagamento das compras realizadas por terceiros. - Constatada a ocorrência de furto de cartão de crédito dotado de "chip" e senha pessoal, incumbe à instituição financeira comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que alega não ser responsável pelos débitos indevidos lançados em sua fatura. - Inexiste responsabilidade do Banco pelos danos decorrentes dessa dívida, por não haver conduta ilícita de sua parte, mas exclusivamente de terceiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.064474-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 05/04/2016)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO. COMPRA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO OCORRIDA DOIS DIAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DO FATO, MEDIANTE USO DE SENHA. CARTÃO COM CHIP. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NA GUARDA DE SEUS DADOS E DO DEVER DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO FURTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR QUE RESPONDE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS ATÉ A NOTIFICAÇÃO DO FURTO AO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008909590, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020)

Neste contexto, somente é possível vislumbrar da utilização do plástico em questão em duas hipóteses: a) ou a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança.

Em qualquer uma das situações acima descritas, inviável atribuir ao estabelecimento comercial a responsabilidade pela compra fraudulenta, já que se limitou a autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo indícios da ocorrência de fraude nos saques realizados, mormente por se tratar de operação realizada em caixa eletrônico com cartão de chip que necessita de senha de uso pessoal para sua efetivação e, ainda, pelo fato de que as reclamações administrativas foram realizadas após a realização dos saques, a improcedência da preensão é medida que se impõe. (N.U 1000562-92.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA – COMUNICAÇÃO AO BANCO APÓS A REALIZAÇÃO DAS COMPRAS CONTESTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005021-90.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira.

De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva.- (N.U 0001430-70.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ MARCOS MORGAN
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a incompetência absoluta deste JEC em razão da necessidade de perícia, e com fundamento na teoria da causa madura, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos do Autor nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022